Tribunal: STF
Processo: HC 199764
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO DOMICILIAR – REQUISITOS. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir enquadramento da situação no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984.



    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar.